Tribunal: TJES
Processo: 0006045-08.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006045-08.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HUGO HENRIQUE VALVERDE SIRTOLI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese dos autos, o processo restou suspenso em duas oportunidades, a primeira em razão da possibilidade de acordo extrajudicial e a segunda por determinação do magistrado, nos termos do art. 40 da LEF.

4. O juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção, quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art.174 do CTN, contado a partir do fim do período da última suspensão.

5. Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

6.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Em
13/12/2006
, o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
ajuizou esta ação de execução fiscal em face do
HUGO HENRIQUE VALVERDE SIRTOLI E OUTRO
, objetivando a percepção do montante de
R$
1.961,21
(
mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e um
centavos)
, representados pela Certidão de Dívida Ativa nº 1993/2006.

O despacho citatório foi proferido em
14.03
.20
08
(fl. 11-v – id 8804292), sendo expedido o mandado de citação em
01/09/2010
(fl. 35 – id 8804292), que restou devidamente cumprido e foi juntado aos autos em
10/05/2011
(fl. 37 - id 8804292).

Na sequência, o apelante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl. 80 - id 8804292), o que restou deferido pelo juízo
a quo
(fl. 81 - id 8804292).

Findo o prazo de suspensão, o apelante pugnou pelo prosseguimento da execução, com a penhora de ativos financeiros dos executados (id 8804292 – Parte 07 – fl. 02).

Antes de apreciar o referido pleito, o magistrado singular determinou a intimação do município apelante para informar o endereço onde a parte executada possa ser devidamente intimada, sob pena de suspensão do curso do processo, na forma do art. 40 da LEF (id 8804292 – Parte 07 – fl. 05).

Em 05.08.2019, não havendo manifestação do exequente, ora apelante, nem localização de bens passíveis de penhora, o Juiz a quo determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme disposição do art. 40 da LEF (id 8804292 – Parte 07 – fl. 06).

Antes do término do prazo ânuo de suspensão do feito, o Município apelante formulou pedido de suspensão do processo, com fulcro no art. 40 da LEF (id 8804292 – Parte 07 – fl. 08).

Ato contínuo, o Magistrado determinou a sua intimação para esclarecer os motivos autorizadores da referida suspensão do processo (id 8804292 – Parte 07 – fl. 09).

O exequente/apelante não apresentou qualquer manifestação.

Em
06.03.2023
o d. Magistrado proferiu a sentença id 8804292 (Parte 07 – fls. 10/17) para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos moldes previstos no art. 478, inciso II do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. O cerne recursal repousa na ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso destes autos.

Ao julgar o REsp nº 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça, ditando parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), definiu o seguinte:

1)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1)
Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2)
Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronu
n
ciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

3)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Após compulsar detidamente estes autos, observo que:

Primeiro,
o despacho que ordenou a primeira citação foi proferido em
14.03.2008
(fl
. 11-
v
– id 8804292
), oportunidade em que se interrompeu a prescrição da pretensão executiva
, sob a regra do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, nos termos da redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, e em conformidade com as teses firmadas no julgamento sob a sistemática repetitiva, acima colacionado.

Segundo o processo restou suspenso em duas oportunidades, sendo que a última
suspensão findou-se
em

05.08.
202
0
, já que determinada em 05.08.2019 (id 8804292 – Parte 07 – fl. 06).

Embora o exequente, ora apelante tenha ficado inerte após intimado sobre o transcurso do prazo de suspensão do processo
(
05.08.
202
0
)
, denota-se que não houve o transcurso do prazo quinquenal até a prolação da sentença
(
06.03.2023
)
., devendo, pois, ser afastada, neste caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado deste e. TJES, o qual enfrentou situação bastante semelhante à destes autos:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Configura-se a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o processo permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia do exequente. Precedentes do c. STJ.
2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 49080008474, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016)

Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento desta execução.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.